Tribunal: TJDFT
Processo: 0005523-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO ODONTOLÓGICO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS.
1- O autor somente poderá acostar documentos novos ao processo quando relacionados a fatos ocorridos após a propositura da ação ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna (CPC/2015 435).
2- A juntada de documentos na fase recursal, sem a comprovação de justo motivo, impossibilita sua valoração em razão da preclusão.
3- O juiz é o destinatário da atividade probatória, podendo indeferir provas que reputar desnecessárias.
4- Demonstrado que não houve erro na conduta do cirurgião-dentista, seja quanto ao diagnóstico, seja quanto à execução do procedimento cirúrgico, não há que se falar em indenização.
5- Acolheu-se a preliminar suscitada pelos réus, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora e negou-se provimento ao apelo desta.